Tribunal: TJMT
Processo: 1035928-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035928-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), DIEFERSON HOPPE - CPF: 777.079.235-53 (AGRAVANTE), MICHELE FANZLAU HOPPE - CPF: 916.060.475-15 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. VERBA NÃO SALARIAL. PENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e a devolução de valores bloqueados, no montante de R$ 10.346,35, depositados na conta corrente dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a penhorabilidade dos valores bloqueados, considerando a alegação de que se tratam de verbas alimentares.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, salvo as restrições legais.

4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, ressalvada a hipótese do §2o, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias ou quando a quantia mensal excede cinquenta salários-mínimos.

5. No caso concreto, os valores bloqueados não se enquadram como verba salarial ou de natureza alimentar, sendo provenientes de transferência bancária realizada pela genitora da agravante para pagamento de cartão de crédito, o que não caracteriza impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"A penhora de valores transferidos para pagamento de despesas ordinárias, inclusive faturas de cartão de crédito, não se equipara a penhora de verba salarial ou de natureza alimentar, sendo admissível sua constrição nos autos de execução."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEFERSON HOPPE
e
MICHELE FANZLAU HOPPE –
Id-258948161, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL
n.o 0042135-33.2014.8.11.0041, proposta em por
AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.,
concluiu
por indeferir o pedido de desconstituição da penhora, bem como indeferiu o pedido de devolução de valores penhorados.

Alegam que se trata
de uma Execução Extrajudicial, movida pela Exequente, ora Agravada, que persegue um saldo de mais
R$ 3.514.489,97
(três milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme tabela de cálculo anexado por ela na Execução.

Os Agravantes tão logo tomaram conhecimento do “bloqueio
on line
de verba de natureza alimentar em conta corrente” buscaram revertê-lo, tendo em vista a necessidade do valor bloqueado.

Compulsando os autos, contata-se que fora bloqueado a quantia total de
R$ 10.346,35
(dez mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), da conta corrente dos Agravantes.

Afirmam que, tais valores são de natureza alimentar, visto que a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), foi enviado por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família, o valor supracitado foi encaminhado pela Sra. MELITA FANZLAU, genitora da executa MICHELE FANZLAU HOPPE, ora, agravante, para auxiliar no pagamento das contas de consumo e básicas à subsistência desses, visto estarem atrasadas, estando com a conta do cartão de crédito em aberto, visto as dificuldades financeiras que vêm afligindo os Agravantes.

Portanto, resta demonstrado que o valor bloqueado, trata-se de quantia recebida em sua grande parte por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ainda, a quantia depositada, não era superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, nos termos do art. 833, inc. IV e X do CPC, IMPENHORÁVEIS. Nesse viés, fundamental o cancelamento da penhora e o desbloqueio dos valores.

Irresignados com a decisão, ora, impugnada, os agravantes, pleiteiam o presente recurso de pedido de reforma para o desbloqueio do valor e a liberação para os Agravantes, considerando que pronunciamento judicial está obviamente destoando da realidade fática e jurisprudencial.

Está patente nos autos, que os Agravantes apresentaram, o extrato completo do mês de outubro de 2024, o mês que ocorreu a penhora, no qual demonstra que os valores penhorados e bloqueados parcialmente na conta corrente dos Agravantes, no valor de R$ 10.346,35 (dez mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), é proveniente do depósito transferido para conta corrente da Agravante, por mera liberalidade de sua MÃE documento ID 175863918, para seu sustento, conforme já foi demonstrado e, com a devida vênia, inclusive, é fato incontroverso no presente processo.

Os Agravantes apresentaram todos os documentos necessários, jamais dificultando acesso a quaisquer documentos essenciais, faz mister, a reforma da decisão vergastada, e de ofício a liberação dos valores penhorados, por se tratar de verba impenhorável, por previsão expressa do art. 833, inciso IV do CPC, onde, a aplicação da impenhorabilidade para a quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de determinar liberação dos valores bloqueados
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

260726159.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-

267143786.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL,
concluiu
por indeferir o pedido de desconstituição da penhora, bem como indeferiu o pedido de devolução de valores penhorados.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca
o deferimento da tutela de urgência em sede recursal, para o fim de determinar a liberação dos valore bloqueados nos autos principais, no valor de
R$ 10.346,35
(dez mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), da conta corrente dos Agravantes.

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição permitida, verifico que não resta em parte configurado os pressupostos autorizativos para a reforma da decisão recorrida.

Como se sabe, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Contudo, visando à proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos, as remunerações e outros. Todavia, conforme o art. 833, IV, do CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários-mínimos.
In verbis
:

“Art. 833, CPC. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

De fato, os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau não são verbas salariais, logo, da análise inicial, tenho que são penhoráveis, haja vista que muito embora tenha sido o valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) transferidos pela genitora da Agravante e que seriam utilizados para o pagamento do cartão de crédito, se tem que referida transferência não pode ser considerada como verba alimentar, até mesmo porque no cartão de crédito pode ser utilizado não só para aquisição de bens imprescindíveis a subsistência da parte, mas como também como pagamento de compras não relacionadas a subsistência do devedor, situação essa que não resta devidamente demonstrada nos autos.

Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025